Tribunal: TJPA
Processo: 0007518-21.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007518-21.2012.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MARCICLEY SANTOS MACHADO
ADVOGADO: BRENO LUZ MORAIS - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS SEGURA E COESA.
1. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pelo reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelo depoimento do policial que diligenciou no flagrante do réu e, ainda, por ter sido encontrado em sua posse o produto do roubo, não há que se acolher a negativa de autoria sustentada em razões recursais.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARCICLEY SANTOS MACHADO,
através da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Capital, que o condenou à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias multa
,

a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

pela prática delituosa prevista no art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro.

Versam os autos que, no dia 04/05/2012, por volta das 22hs, o recorrente, na companhia de mais dois indivíduos não identificados, adentrou no interior de um ônibus da linha Cidade Nova VIII, e, simulando estarem armados, subtraíram da Vítima V. M. O. (menor de idade) seu aparelho celular, empreendendo fuga logo em seguida.

Momentos após a vítima desceu do coletivo, acionando a polícia militar que, em diligência, logrou êxito em localizar o trio acusado da prática criminosa, tendo capturado apenas o ora recorrente, vez que seus comparsas se evadiram do local.

Por tais fatos, o Representante Ministerial denunciou o réu nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro, denúncia esta que, após regular trâmite processual, foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente.

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões, pleiteou a absolvição do recorrente, vez que inexistiriam provas aptas a sustentar sua condenação. Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

Distribuídos a minha relatoria, determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
. Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opinou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em pauta do plenário virtual.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, a defesa concentra sua irresignação na impossibilidade de manutenção da sentença condenatória, em razão da inexistência de provas de autoria do acusado, cabendo-lhe a absolvição em decorrência do princípio
in dubio pro reo
, para tanto, argumenta que, o édito condenatório sustenta-se, unicamente, na palavra da vítima, passando ao largo de qualquer outra circunstância probatória que contribua para a versão acusatória.

Desde já, adianto que não há como se acolher a pretensão acusatória, isso porque, é pacifico na jurisprudência desta Corte de Justiça que, a palavra da vítima é elemento probatório apto a sustentar a condenação de um dado réu, nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA - CONCURSO DE PESSOAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE.
Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime. Os depoimentos das testemunhas revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório. A palavra da vítima possui especial relevância. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
(2019.02844018-76, 206.231, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-11, Publicado em 2019-07-16)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITVA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando devidamente apurada a materialidade e autoria dos delitos, notadamente pela palavra da vítima, que foi ratificada pelas declarações das demais testemunhas em juízo.
2.Tanto nos crimes contra o patrimônio como nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser dada especial relevância à palavra da vítima, especialmente se esta estiver em harmonia e coerência com as demais provas dos autos. Precedentes. 3.Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(2019.01025510-29, 201.771, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-03-19, Publicado em 2019-03-21)

Nesse palio, destaco que a vítima, V.M.O., em juízo declarou:

(...)
Que estava voltando de um treino, quando três homens anunciaram um assalto no transporte coletivo que se encontrava; que ao ser abordada tentou resistir, mas acabou por entregar seus pertencentes; que não viu nenhuma arma, embora tenha sido anunciado que os agressores estavam armados; que foi imobilizada pelo pescoço; que somente duas pessoas foram roubadas; que levaram seu celular; que logo após, desceu do coletivo e seguiu com uma viatura em busca dos criminosos; que o ônibus não estava cheio no momento do delito; que reconheceu os criminosos em uma esquina, sendo este o momento de captura de um destes; que seu celular estava com o indivíduo capturado;

A testemunha Ronaldo da Costa Cordeiro, policial militar, perante o juízo, confirmou os fatos narrados, sobretudo a circunstância de que, o ora recorrente, é o mesmo que foi preso no dia dos fatos delitivos e que, no momento de sua captura, este ainda encontrava-se em posse do aparelho celular da vítima.

Em seu turno, o apelante Marcicley Santos Machado afirma que apenas fugiu da guarnição militar por, já a época de sua prisão, ser foragido do sistema penal, imputando a um conluio da vítima com os policiais, a sua responsabilização também pelo fato delitivo descrito na inicial.

Diante disto, o que se tem é uma versão acusatória segura e coesa, sustentada pela vítima e pelo agente da lei que participou da captura do apelante, que demonstram - através do reconhecimento pessoal e das circunstâncias flagranciais, notadamente o fato de ainda estar em posse do bem subtraído na execução criminosa - a autoria delitiva, que não foi desabonada em nada pelos argumentos de defesa, devendo ser a toda evidência, privilegiada através da manutenção da sentença condenatória em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator